Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704644-12.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CEZAR NAYA, MARCIA ALMEIDA NAYA AGRAVADO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PAULO CEZAR NAYA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a mera falta da transcrição do permissivo constitucional não impede a compreensão da hipótese de cabimento do apelo extraordinário interposto. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033